Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Reintegração de Posse C/C Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação no 1004254-09.2020.8.11.0004, movida por NEIDE NAYARA NASCIMENTO DAS NEVES CAVALCANTE em face de TITO OLIVEIRA DA SILVA.
Em suma, aduz o suscitante que a 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, não detém competência para o processamento de feito cíveis em geral, sendo tal atribuição, atualmente, de competência da 1a Vara Cível e 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, de acordo com a Resolução TJ-MT/TP n° 09 de 23 de Agosto de 2018. Anota ainda, que as ações de inventário que, em tese, poderiam ser conexas ao presente feito - ação de inventário n. 6965-14.2014.811.0004, código 185844 e n. 8908-37.2012.8.11.0004 – código 166441, foram definitivamente arquivadas pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, com baixa na distribuição e encaminhamento ao Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI, impossibilitando averiguar o objeto inventariados nos referidos processos, uma vez que ambos os feitos tramitavam de forma física.
O juízo suscitado argumenta que a parte autora ajuizou a ação de reintegração com base em direito real de habitação em face do filho do de cujus, sob a argumentação de que possui direito real de habitação, e que, havendo regra específica acerca da matéria (art. 1.831, do Código Civil), é de se observar que a questão deve ser decidida de acordo com as regras de direito sucessório, declinando da competência e determinando a redistribuição do processo para a 3a Vara Cível, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 09.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação se trata de Ação de Reintegração de Posse c/c Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =